Tribunal: TJBA
Processo: 8001878-95.2025.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001878-95.2025.8.05.9000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Advogado(s)
:
DANIEL BREITERMAN KOLKER BECMAN, FILIPE STARZYNSKI

AGRAVADO: FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUIZ AUGUSTO AGLE FERNANDEZ FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. INDEFERIMENTO DE TUTELA LIMINAR. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANULATÓRIA CONEXA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CONTROVÉRSIA SOBRE A HIGIDEZ DO TÍTULO AQUISITIVO. POSSE NÃO MANIFESTAMENTE INJUSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DA PRUDÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de imissão na posse, indeferiu tutela liminar, reconheceu a conexão com ação anulatória ajuizada pelos réus e determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado da demanda conexa, na qual se discute a validade da escritura pública de dação em pagamento que transferiu a propriedade do imóvel ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência de imissão na posse; (ii) estabelecer se a existência de ação anulatória conexa justifica a suspensão do processo por prejudicialidade externa; (iii) determinar se a posse exercida pelos agravados pode ser considerada manifestamente injusta a autorizar a imissão liminar e a fixação de taxa de ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da imissão liminar na posse exige demonstração inequívoca de posse injusta, o que não se verifica quando os agravados apresentam título que, em tese, ampara sua permanência no imóvel, como alegado direito real de superfície e construção realizada às suas expensas.

A controvérsia acerca da validade do título aquisitivo do agravante, fundada em alegações de vícios de consentimento e desproporção econômica do negócio, demanda dilação probatória incompatível com o juízo sumário da tutela de urgência.

A existência de ação anulatória conexa, que questiona diretamente a validade da dação em pagamento, configura prejudicialidade externa apta a justificar a suspensão do processo, a fim de evitar decisões conflitantes.

A medida de imissão na posse possui natureza satisfativa e risco de irreversibilidade, sobretudo diante da utilização do imóvel como residência pelos agravados e dos investimentos substanciais realizados no bem.

O perigo de dano inverso, consistente na retirada imediata dos ocupantes do imóvel, prevalece sobre o alegado prejuízo patrimonial do agravante, recomendando-se a manutenção da situação fática até o esclarecimento definitivo das controvérsias.

O pedido de fixação de taxa de ocupação pressupõe o reconhecimento da injustiça da posse, o que não se verifica em sede de cognição sumária, sendo prematura sua análise.

O agravo de instrumento limita-se ao exame da legalidade da decisão agravada (secundum eventum litis), não sendo via adequada para aprofundamento do mérito da controvérsia possessória e dominial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de imissão liminar na posse exige comprovação inequívoca de posse injusta, afastada quando há controvérsia relevante sobre o título e a origem da posse. 2. A existência de ação anulatória que questiona o título aquisitivo configura prejudicialidade externa e autoriza a suspensão do processo possessório. 3. A irreversibilidade da medida e o risco de dano inverso justificam o indeferimento da tutela de urgência em ações de imissão na posse. 4. A fixação de taxa de ocupação depende do prévio reconhecimento da injustiça da posse, inviável em cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 313, V, “a”; CPC, art. 931; CC, art. 1.227.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI nº 2292730-75.2024.8.26.0000, Rel. Moreira Viegas, j. 01.10.2024; TJ-RS, AI nº 70079288270, Rel. Glênio José Wasserstein Hekman, j. 14.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
n.

8001878-95.2025.8.05.9000
, da Comarca de Mata de São João, em que figuram, como Agravante, ARAGUAIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
,
e, como Agravados,

FABRICIO DE OLIVEIRA SILVA e OUTRO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.